Tribunal: TJSP
Processo: 1037087-64.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000139220
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037087-64.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
AILSON PINTO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PARQUE RIO SALAS
INCORPORAÇÕES SPE LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso, com determinação de redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 27 de fevereiro de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037087-64.2018.8.26.0576 -Voto no 12.227
2
COMARCA:
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APELANTE:
AILSON PINTO DA SILVA
APELADA:
PARQUE RIO SALAS INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
VOTO N.o 12.227
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE
RESTITUIÇÃO. Prevenção da c. 26a Câmara de Direito Privado
que julgou a apelação no 1037089-34.2018.8.26.0576, em ação de
de inexigibilidade débito em que se discute o mesmo contrato.
Aplicação do artigo 105 do regimento interno deste e. Tribunal de
justiça. Redistribuição do feito determinada.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Vistos.
Cuida-se de ação de restituição de valores, fundada em
compromisso de compra e venda, cujos pedidos foram julgados improcedentes pela
sentença de fls. 129/132, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00, observada a
gratuidade.
Apela o autor (fls. 137/144), discordando da sentença, pois
descabe falar em pagamento de tributo quando o lote não estava desdobrado nas
respectivas unidades mobiliárias. Salienta que a ré não trouxe aos autos a prova do
pagamento do imposto, o que comprovaria o fato ocorrido antes da entrega das chaves.
Entende que apenas após a efetiva posse do imóvel seria possível arcar com as
despesas. Pugna pela reforma da sentença.
O recurso é tempestivo e isento de preparo.
Contrarrazões às fls. 148/155.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037087-64.2018.8.26.0576 -Voto no 12.227
3
Recebe-se o recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo (art.
1.010, § 3o, c/c art. 1.012, ambos do CPC).
É O RELATÓRIO.
O recurso não será conhecido, em razão da prevenção da C. 26a
Câmara de Direito Privado para o seu julgamento.
Preceitua o art. 105, caput, do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça:
A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda que não
apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência
preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na
causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro,
conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação
jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados.
No caso vertente, verifica-se a ocorrência de julgamento anterior
do apelo interposto nos autos da ação no 1037089-34.2018.8.26.0576 pela 26a Câmara
de Direito Privado desta E. Corte, sob a relatoria do Exmo. Des. Vianna Cotrim, a tornar,
conforme inteligência do mencionado dispositivo, preventa a referida Turma Julgadora
para apreciação do presente recurso em razão da continência existente entre as
demandas em que se analisa o mesmo contrato.
A propósito, nesse sentido, confiram-se precedentes deste E.
Tribunal:
Ação de cobrança - Apelação Julgamento anterior de apelação pela
C. 32a. Câmara de Direito Privado, integrante desta Eg. 3a Subseção de
Direito Privado, interposta nos autos de ação de despejo por denúncia
vazia, que tinha como causa de pedir, o mesmo contrato de locação que
embasou esta ação. - Prevenção
Considerando que tanto esta C.
Câmara como a Eg. 32a. Câmara por integrarem a Eg. 3a Subseção de
Direito Privado, detêm a mesma competência em razão da matéria,
forçoso convir que a prevenção gerada pelo julgamento de
anterior recurso de apelação, acaba por atrair a competência da C. 32a
Câmara de Direito Privado para o julgamento de recursos posteriores
interpostos. Inteligência do art. 105 do RITJSP
Precedentes
jurisprudenciais - Redistribuição dos autos à C. 32a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037087-64.2018.8.26.0576 -Voto no 12.227
4
Privado Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1111326-46.2017.8.26.0100; Relator (a): Neto
Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/07/2018; Data de
Registro: 24/07/2018)
COMPETÊNCIA RECURSAL PREVENÇÃO Prevenção originada por
julgamento de recurso de apelação interposto contra sentença proferida
em ação que discutiu mesmo contrato objeto destes autos Prevenção
firmada para todos os recursos derivados da mesma relação jurídica
Aplicação do artigo 105, "caput", do Regimento Interno deste Tribunal de
Justiça Determinada a redistribuição à 20a Câmara de Direito Privado
Recurso não conhecido, com remessa determinada.
(TJSP; Apelação Cível 1014657-57.2019.8.26.0100; Relator (a): Denise
Andréa Martins Retamero; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 32a Vara Cível; Data do Julgamento:
29/01/2020; Data de Registro: 29/01/2020)
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação revisional c.c. indenização por danos
morais. Recursos anteriores tirados de ação de exibição de documentos
e ação revisional, que envolvem as mesmas partes e os mesmos
contratos objeto destes autos. Apelação julgada pela 11a Câmara de
Direito Privado. Prevenção configurada. Aplicação do disposto no art. 105
do Regimento Interno. Recurso não conhecido, com remessa para
redistribuição.
(TJSP; Apelação Cível 1000677-91.2019.8.26.0472; Relator (a): Flávio
Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de
Porto Ferreira - 2a Vara; Data do Julgamento: 22/01/2020; Data de
Registro: 22/01/2020)
Competência recursal. Prevenção. Apelação interposta em ação que
discutiu o mesmo contrato objeto da presente ação, que foi julgada
anteriormente
pela
Colenda
11a
Câmara
de
Direito
Privado.
Redistribuição à Câmara preventa determinada em observância ao artigo
105, §3o, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Recurso não conhecido, com determinação.
(TJSP; Apelação Cível 1104005-28.2015.8.26.0100; Relator (a): Ruy
Coppola; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 31a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/06/2018; Data de
Registro: 29/06/2018)
Ante o exposto, não se conhece do recurso, determinando-se
sua oportuna redistribuição à C. 26a Câmara de Direito Privado desta E. Corte.
ALFREDO ATTIÉ
Relator